Tribunal: TJES
Processo: 5013892-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013892-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIVELTON QUARESMA DE ARAUJO
RECORRIDO: GRUPO SELECT
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013892-49.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ERIVELTON QUARESMA DE ARAUJO

RECDO: GRUPO SELECT

JUIZ(A) DO PRIMEIRO GRAU: INES VELLO CORREA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
ERIVELTON QUARESMA DE ARAÚJO
em face de
GRUPO SELECT
.

Sentença proferida em sede de primeiro grau:

Por todo o exposto, confirmo a liminar, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ERIVELTON QUARESMA DE ARAÚJO em face de GRUPO SELECT e DETERMINO que o Réu reembolse ao autor o valor de R$ 6.934,61 (ID 9427548), observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação do consorciado, o qual deve ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como juros a partir da citação.

Ressalto que as devoluções devem ser feitas 30 dias após o encerramento do grupo e, caso já tenha sido encerrado, IMEDIATAMENTE.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado (certidão de id n° 8680609), o autor pleiteou pelo cumprimento imediato da sentença (id n° 8680603)

Em decorrência disso, a requerida se manifestou nos autos (id n° 8680630), informando que o grupo do consórcio ainda se encontra ativo, com previsão de encerramento em 2028, o que impede o cumprimento imediato da sentença.

Tendo isso em vista, a Magistrada
a quo
proferiu
despacho
que

indeferiu o pedido de cumprimento imediato da sentença (id n° 8680632), nos seguintes termos:

No id. 31246595 a parte ré comprova que o grupo somente irá encerrar em abril de 2028 e que que o autor encontra-se incluso para sorteio como cliente excluído.

Assim, não há que se falar em cumprimento de sentença antes da data do encerramento ou do sorteio do autor.

Intimem-se as partes e, não havendo pendências, arquivem-se os autos.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (id nº 8680634) em face do referido despacho. Busca o cumprimento da sentença, com a restituição imediata do valor pago ao consórcio.

É a síntese do necessário. DECIDO.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Ademais,
não conheço do recurso inominado,
pois interposto contra despacho proferido no feito. Ainda que se considere seu conteúdo decisório, o entendimento seria o mesmo, uma vez que o Art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso inominado em face da sentença.

Neste sentido, o Art. 203, §1°, do Código de Processo Civil, conceitua a sentença como
“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal.
Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado
. Segurança denegada. (N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Por isso, dado o critério legal do diploma processual, não pode ser considerado como sentença, afastando a possibilidade de recurso inominado contra o ato judicial praticado, o que impede a análise da peça formulada pela recorrente pela ausência de hipótese legal de cabimento.

Impende destacar, ainda, que o objeto do recurso se refere à matéria já decidida na sentença proferida na fase de conhecimento, restando cristalino o momento em que o valor deve ser restituído ao autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do recurso inominado contra despacho. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)